Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-50.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-50.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: NILCELIA SANTOS SCHOMMER

Advogado(s)
:
CARLOS DA SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
IPTU.
PROTESTO INDEVIDO DE CDA.
RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS, DE MANEIRA INCONTROVERSA,
ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL,
A
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES.
O STJ CONSOLIDOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE EM SE TRATANDO DE PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, OU SEJA, NÃO DEPENDE DE PROVA,
POSTO QUE
É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO.
CORRETO O
VALOR FIXADO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS,
BEM ASSIM LEGÍTIMA E JUSTA

A
MULTA/ASTREINTE ARBITRADA PELA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETIRADA DO PROTESTO INDEVIDO,
POIS

ATENDE
M
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA LÍQUIDA.
APEL
A
ÇÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I -
Restou demonstrada nos autos, de maneira incontroversa,
através de prova documental,
a
inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no tocante ao IPTU do
s
exercício
s

de
2018, 2019 e
2020 do imóvel cadastrado sob o n.º de inscrição
01030010269002 (documento ID n.º 59620243).

II
-
C
onsta nos autos documento da Prefeitura Municipal de Valença, emitido pela Secretaria da Fazenda (ID n.º 59621870) e assinado pela Diretora Geral do Departamento de Receita Municipal
solicitando o
cancelamento do
protesto realizado

(
documento ID n.º 59620241
)

e atestando que houve a “
remessa indevida
” do protesto, em razão de “
erro e inexistência dos valores devidos
” na CDA n.º 0046675/2019.

I
II
-
Nesse diapasão, verifica-se que
o Fisco Municipal, ora
Apelante
, além de ajuizar feito executivo contra parte ilegítima,
levou a referenciada CDA,
de maneira inequivocamente indevida,

a protesto
.

I
V -
É prudente consignar, outrossim, que
o Município
Recorrente
somente retirou/baixou o nome d
a
Autor
a
/Apela
da
do mencionado protesto
(ID n.º 59621870)
após a determinação constante na decisão interlocutória proferida pelo Juízo precedente
na data de 07/10/2020
(ID n.º
59620258
).

V - A
Constituição Federal
preconiza que
a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público
, sob a modalidade do risco administrativo,
é objetiva
.

P
ara a configuração da responsabilidade objetiva do Estado devem ser preenchidos os seguintes requisitos:
conduta, dano e nexo causal.

VI -
C
umpre registrar que o STJ consolidou sua jurisprudência no sentido de que
“
em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
”
(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022
)

VII
-
L
evando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora,
o
quantum
indenizatório
arbitrado pelo Juízo primevo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cumpre com a sua
dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências,
atendendo

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

VIII - O
Município
Recorrente

apenas
retirou/baixou o nome d
a
Autor
a
/Apela
da
do protesto
indevido

em
16/03/2021 (ID n.º 59621870)
, ou seja, muito tempo
após a determinação constante na decisão interlocutória
em

07/10/2020

(mais de 05 meses depois)
.
Por conseguinte, a multa fixada pelo descumprimento da decisão interlocutória encontra-se alinhada
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
não merecendo nenhuma reforma.

IX -
A sentença não
merece
nenhuma
reforma
no
ponto em que condenou o
Município
Recorrente em honorários de sucumbênci
a, não havendo
que se
falar em sua iliquidez.
Isso porque
que
restou claro no comando decisório o valor da condenação a título de indenização por danos morais, bem assim p
elo fato de que
, ao julgar os embargos declaratórios, esclareceu-se o valor determinado d
a

astreinte
/multa.

X
- Impositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8000851-50.2020.8.05.0271
,

oriundos da
2
ª Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho
da Comarca de
Valença
/BA, em que figuram, como
Apelante, o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA

e, como
Apelad
a
,
NILC
É
LIA SANTOS SCHOMMER
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA